Tribunal: TJES
Processo: 5012899-16.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012899-16.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ

APELADO: CHEN WOMING e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. PROVA EM REDES SOCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro para afastar constrição judicial sobre veículo RAM 2500 Laramie, placa PPT0C00. O recorrente alega nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a ocorrência de simulação para ocultação de patrimônio do devedor real, fundamentando a pretensão em provas de uso habitual do bem pelo executado e publicações em redes sociais da concessionária vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova testemunhal em audiência configura cerceamento de defesa diante do descumprimento de ordem judicial de especificação probatória; (ii) estabelecer se a realidade fática de posse e domínio do executado sobre o veículo prevalece sobre o registro formal e contrato de financiamento em nome de terceiro para fins de reconhecimento de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, na condição de destinatário final da prova, detém o dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

Opera a preclusão consumativa a inércia da parte em atender determinação judicial específica para a justificativa da pertinência das provas pretendidas.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma em situações de simulação patrimonial destinadas a frustrar a satisfação do crédito.

Publicações em redes sociais que identificam o executado como adquirente e imagens que demonstram o uso habitual do veículo de luxo para atividades particulares comprovam o domínio real do devedor sobre o bem.

Agentes de trânsito abordaram o executado na condução da caminhonete em estado de embriaguez, fato que evidencia a inconsistência da tese de empréstimo esporádico entre o devedor e o terceiro adquirente formal.

A ineficácia da alienação em face do credor decorre da fraude à execução quando o terceiro não comprova o fluxo financeiro da vultosa quantia utilizada como entrada no negócio jurídico, nos termos do inciso IV do art. 792 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de ordem judicial para especificação e justificativa de provas acarreta preclusão, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A prova documental de registro e financiamento possui presunção relativa de veracidade, cedendo diante de evidências robustas de simulação e ocultação patrimonial.

Postagens em redes sociais constituem meio de prova idôneo para demonstrar o padrão de vida e o real domínio de bens incompatíveis com a insolvência declarada pelo devedor.

Caracteriza fraude à execução a utilização de interposta pessoa para a aquisição formal de bens mantidos sob a posse e uso habitual do executado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, parágrafo único do art. 370, inciso IV do art. 792, parágrafo 11 do art. 85; Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 011150048123, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 13/02/2023; STJ, AREsp 1.834.522/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- 2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5012899-16.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ

RECORRIDO(A): CHEN WOMING

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ
em face da r. sentença de Id.
18428067
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por
CHEN WOMING
, determinando o levantamento da constrição judicial incidente sobre o veículo RAM 2500 Laramie, placa PPT0C00.

A matéria controvertida encaminhada a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova testemunhal em audiência ; e (ii) a subsistência de fraude à execução ou simulação de negócio jurídico, diante do conflito entre a prova documental (financiamento e registro em nome de terceiro) e a realidade fática (posse e uso habitual do veículo pelo executado, comprovados por redes sociais e histórico de infrações).

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado “
a quo”
indeferiu a oitiva de suas testemunhas durante a audiência de instrução, revogando decisão saneadora anterior.

Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece prosperar.

No despacho de Id.
52646469
, o Juízo advertiu expressamente as partes para que especificassem e
justificassem
as provas que pretendiam produzir, sob pena de serem consideradas renunciadas.

O recorrente, ao apresentar sua contestação (Id.
56404204
), limitou-se a formular pedido genérico de provas, sem fundamentar a real necessidade ou a pertinência de cada depoimento pretendido.

Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A inércia da parte em cumprir determinação judicial específica para a justificação probatória opera a preclusão consumativa.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se mostrarem inúteis ou protelatórias, sem que tal ato configure cerceamento de defesa, mormente quando a parte descumpre a ordem de especificação e justificativa probatória."
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011150048123, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/02/2023).

Ademais, conforme consta na ata de audiência (Id.
18428063
), o indeferimento pautou-se justamente na ausência de fato novo e no descumprimento do item 10 da decisão de Id.
52646469
.

Portanto, inexistindo vício procedimental,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

A PRIMAZIA DA REALIDADE E A PROVA NAS REDES SOCIAIS

No mérito, a controvérsia reside na validade da constrição do veículo RAM 2500 Laramie, registrado formalmente em nome do apelado, mas alegadamente pertencente ao executado
FÁBIO MAÇÃO
.

A r. sentença priorizou o aspecto formal (documentos de financiamento e registro no DETRAN).

Todavia, o Direito Civil moderno e as normas de processo executivo orientam-se pelo princípio da
Primazia da Realidade sobre a Forma
.

Em casos de simulação patrimonial, a aparência documental é deliberadamente forjada para ocultar o real domínio do devedor e frustrar a satisfação do crédito exequendo.

No caso em tela, o conjunto fático-probatório é avassalador em demonstrar a simulação:

Publicidade em Redes Sociais:
A concessionária "Eduardo Veículos" publicou no Instagram a entrega das chaves especificamente ao executado Fábio Mação, tratando-o explicitamente como o "adquirente" e parabenizando-o pela "preferência".

Uso Habitual e "Animus Domini":
Restou comprovado por imagens que o veículo é utilizado habitualmente pelo devedor para tracionar reboque de sua propriedade (Id.
18427931
).

Incidente de Trânsito:
Consta que o executado foi abordado por agentes de trânsito em janeiro de 2025 conduzindo a referida caminhonete RAM 2500 em estado de embriaguez, fato que ensejou a ação de danos morais nº
5010967-56.2025.8.08.0030
.

A utilização habitual de um veículo de luxo, inclusive para a prática de ilícitos, é incompatível com a tese de mero "empréstimo esporádico" entre amigos.

A jurisprudência pátria, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, reconhece que as postagens em redes sociais constituem prova idônea para desvelar a simulação:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO. (...) Postagens em redes sociais que ostentam padrão de vida e posse de bens incompatíveis com a situação de insolvência declarada pelo devedor, quando conjugadas com outros indícios, são aptas a demonstrar a simulação do negócio jurídico de alienação a terceiros ('laranjas'). Aplicação do princípio da primazia da realidade."
(
STJ
, AREsp 1.834.522/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 25/05/2021).

O apelado não logrou comprovar o fluxo financeiro da vultosa quantia de R$ 150.000,00 dada como entrada.

A mera existência de um contrato de financiamento não possui o condão de validar o negócio perante terceiros quando há provas robustas de que o adquirente formal atua apenas como interposta pessoa.

Assim, a
ratio decidendi
deve pautar-se na ineficácia da alienação em face do credor, nos termos do art. 792, IV, do CPC, por configurar fraude à execução lastreada em simulação.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, mantendo hígida a constrição judicial sobre o veículo RAM 2500 Laramie, placa PPT0C00, diante da patente simulação do negócio jurídico e fraude à execução.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.